Tribunal: STF
Processo: HC 211568
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de V. A. G. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no RHC 34.375/RO (sítio eletrônicos do STJ).



    Os impetrantes pedem



    “[...] a concessão da ordem de Habeas Corpos, (i) para invalidar as interceptações telefônicas relacionadas ao Paciente, realizadas em primeiro grau, bem como as provas diretamente delas derivadas, determinando-se, por consequência, seu desentranhamento dos autos à qual ele responde perante a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pois compete ao TRF da 1ª Região avaliar se remanesce justa causa para o prosseguimento do feito, a partir de eventual constatação de outros elementos de informações autônomas suficientes ao embasamento da acusação; (ii) para declarar nula a decisão do Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia que ordenou a cisão da investigação e declinou a competência ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tanto quanto do respectivo acórdão da e. 5ª Turma, do col. STJ, devendo (iii) ser remetido o Inquérito Policial n. 404/2009 – SR/DPF/RO (denominado ‘Operação SOS SUS’) no Inquérito Policial n. 204/2011 – SR/DPF/RO (denominado ‘Operação Termópolis’), à prévia consideração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, competente para que decida a respeito da conexão entre crimes e do julgamento de todos os corréus envolvidos no conjunto das infrações, bem como para aferição da conveniência do desmembramento dos procedimentos, como entender de Direito e Justiça, certo que é absoluta a sua competência, no contexto, para tanto, insusceptível, pois, de convalidação” (págs. 32-33 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado apreciou as teses defensivas deduzidas fundamentadamente, explicitando as razões que levaram ao desprovimento do recurso, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (sítio eletrônico do STJ).



    Esse decisum transitou em julgado em 13/11/2013 (sítio eletrônico do STJ).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator